Tribunal: STF
Processo: HC 88514
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE LINGUAGEM - OCORRÊNCIA - PEDIDO DEFERIDO.



           - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do “thema decidendum” culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina.



           O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal.



           Existência de eloqüência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que antecipou juízo desfavorável aos pacientes, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados.